Tribunal: TJDFT
Processo: 0718885-33.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intimem-se as partes para se manifestarem sobre os documentos de ID 46000029 e seguintes. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora